Tribunal: TJPA
Processo: 0826444-45.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0826444-45.2020.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: OCRIM S A PRODUTOS ALIMENTICIOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DA CDA. EXTINÇÃO APÓS CITAÇÃO VÁLIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

DESCABIMENTO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TEMA 1.076/STJ. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença proferida nos autos de Execução Fiscal, que julgou extinta a Execução Fiscal, condenando o exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixado nos patamares mínimos estabelecidos no art. 85, § 3º do CPC.

II. Questão em discussão

2. As questões em análise consistem em: (i) definir se a soma dos honorários de sucumbência nas causas conexas não supera os patamares mínimos estabelecidos no art. 85, § 3º do CPC; (ii) se é cabível a fixação de honorários advocatícios por equidade

III. Razões de decidir

3. quanto ao pedido de que a soma dos honorários de sucumbência nas causas conexas não supere patamares mínimos estabelecidos no art. 85, § 3º do CPC, o juízo de primeiro grau estabeleceu a condenação em honorários advocatícios em patamares mínimos do art. 85, § 3º do CPC.

4.
Além disso, jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que são devidos honorários advocatícios nas execuções fiscais, independentemente de existir condenação em outras ações conexas, como embargos do devedor ou ações anulatórias, desde que respeitados os limites percentuais e parâmetros legalmente previstos
.

5. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.076, firmou a tese de que a fixação de honorários por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, do CPC) não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico forem elevados. Nestas hipóteses, é obrigatória a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC.

6. Os precedentes invocados pelo Estado em suas razões recursais são contrários ao precedente vinculante relativo ao Tema 1.076 do STJ, pois trazem a fixação de honorários por apreciação equitativa fora das excepcionais hipóteses previstas no art. 85, § 8º, do CPC. Dessa forma, por força dos precedentes obrigatórios (Tema 1.076/STJ e 143/STJ), não é possível a fixação de honorários advocatícios de forma equitativa no caso em julgamento, devendo a verba honorária ser calculada com base nos percentuais mínimos legais aplicáveis à Fazenda Pública

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação conhecida e desprovida.

_________

Jurisprudência relevante: STJ - REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022; STJ - AgInt no REsp: 1920176 SC 2021/0033167- 9, Data de Julgamento: 17/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2022; TJPA, Apelação Cível 0004205-08.2005.8.14.0301, Relator (a): Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 28/04/2025

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 3ª Sessão
Ordinária do Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciado em 09 de fevereiro de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo n.º 0826444-45.2020.8.14.0301 – PJE) interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra
OCRIM S.A. PRODUTOS ALIMENTÍCIOS,
diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém/PA, nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo Apelante.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

“(...) Diante da sentença de mérito proferida nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal, nº 0809048-55.2020.8.14.0301, sentença essa já transitada em julgado, com repercussões extintivas na ação de execução fiscal manejada, julgo extinta a presente ação, com resolução de mérito, nos termos do art. 485, V, do Código de Processo Civil.

Condeno a Fazenda Pública do Estado ao pagamento e de honorários advocatícios, que estabeleço nos patamares mínimos estabelecidos no art. 85, § 3º do CPC, observado o respectivo escalonamento (§5º). Sem custas.

Caso existam garantias ofertadas nos autos, bens penhorados, ou com restrição judicial decorrentes deste processo executório, determino que se proceda ao levantamento respectivo, expedindo-se o que se fizer necessário para tanto.

(...).

Em suas razões (Id. 23667935), a Apelante se insurge contra a condenação em honorários, sob o argumento de que é necessário respeitar limites percentuais legalmente previstos, de modo que, a soma nas causas conexas não supere patamares mínimos estabelecidos no art. 85, § 3º do CPC, observado o respectivo escalonamento (§5º), em consonância com o entendimento firmado pelo STJ.

Acrescenta ainda ser indevida a condenação em honorários

em percentual sobre o proveito econômico, de modo que os honorários advocatícios devem ser fixados de forma equitativa

Ao final, pugna pela reforma parcial da sentença, com a procedência dos pedidos.

O Apelado, devidamente intimado, apresentou contrarrazões ao recurso (Id. 23667938)

Encaminhado os autos ao Ministério Público, manifestou-se pela desnecessidade da sua intervenção.

É o relatório do necessário.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se deve ser reformada o capítulo da sentença relativo aos honorários advocatícios de sucumbência, que impôs ao Apelante a condenação nos patamares mínimos estabelecidos pelo art. 85, § 3º, do CPC.

Analisando os autos, verifica-se que não asiste razão ao inconformismo do apelante, pois os fundamentos apresentados não são hábeis a reformar a condenação. Vejamos:

O caso trata-se de execução fiscal ajuizada em face da empresa Apelada, por meio da qual a Fazenda do Estado do Pará objetivava o adimplemento de débitos supostamente devidos em virtude de importações efetuadas.

Com a distribuição da execução fiscal, a Apelada garantiu o juízo por meio de apólice de seguro garantia (ID 17012311), que foi devidamente aceita, ocasionando a distribuição dos embargos à execução fiscal sob nº 0834083- 17.2020.8.14.0301.

Posteriormente, a Apelada comunicou a sentença proferida na ação anulatória 0809048-55.2020.8.14.0301, que ao julgar procedente aquela ação declarou a inexigibilidade do crédito tributário consubstanciado no Auto de Infração nº 1822015510000519-0, ID 29173973, que foi mantida pelo Tribunal de Justiça.

Assim, o Estado do Pará apresentou petição comunicando o posicionamento do Tribunal de Justiça quanto ao julgamento da apelação nº 0809048-55.2020.8.14.0301, requerendo-se a extinção da demanda sem ônus as partes por força do art. 26 da LEF, ID 115903812.

Nesses termos, cumpre destacar inicialmente que, quanto ao pedido de que a soma dos honorários de sucumbência nas causas conexas não supere patamares mínimos estabelecidos no art. 85, § 3º do CPC, o juízo de primeiro grau estabeleceu a condenação em honorários advocatícios em patamares mínimo do art. 85, § 3º do CPC.

Além disso, jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que são devidos honorários advocatícios nas execuções fiscais, independentemente de existir condenação em outras ações conexas, como embargos do devedor ou ações anulatórias, desde que respeitados os limites percentuais e parâmetros legalmente previstos:

"são devidos honorários advocatícios nas execuções fiscais, independentemente de existir condenação em outras ações conexas, como embargos do devedor ou ações anulatórias, desde que respeitados os limites percentuais e parâmetros legalmente previstos. (...)

(STJ - AgInt no REsp: 1920176 SC 2021/0033167- 9, Data de Julgamento: 17/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2022)"

Logo, o arbitramento de honorários advocatícios em ação embargos à execução anterior, na qual acolhida a tese defendida pelo contribuinte, não afasta a incidência do princípio da causalidade na execução fiscal em razão do acolhimento da tese em feito conexo.

Por sua vez, é notório o entendimento jurisprudencial de que a regra do art. 26 da Lei 6.830/80 (LEF) somente é aplicável aos casos em que a extinção da execução ocorre antes da constrição de bens e sem despesas expendidas pelo devedor, notadamente, antes da citação válida, o que não ocorreu no feito em questão.

Logo, observa-se a Fazenda Pública deu causa a demanda, ajuizando execução fiscal contra contribuinte cobrando tributo inexigível, devendo arcar com os honorários advocatícios, em decorrência do princípio da causalidade.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência deste E. Tribunal, conforme julgado abaixo mencionado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO APÓS CITAÇÃO VÁLIDA DO EXECUTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 3º, I, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que deu provimento à apelação da parte agravada, reformando sentença para condenar a Fazenda Pública Estadual ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 15% sobre o valor da causa, em ação de execução fiscal extinta após a citação do executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se, na hipótese de extinção de execução fiscal após a citação válida do executado, é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, afastando a aplicação do art. 26 da Lei de Execução Fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O princípio da causalidade rege a distribuição dos ônus processuais, impondo a condenação em honorários advocatícios à parte que deu causa à instauração do processo.

2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, em casos de extinção da execução fiscal após a citação do executado, a Fazenda Pública deve arcar com os honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade.

3. O art. 26 da Lei de Execução Fiscal só se aplica quando a extinção da execução ocorre antes da citação válida do executado, o que não se verifica no caso concreto.

4. O percentual de 15% sobre o valor da causa, fixado com base no art. 85, § 3º, I, do CPC, é compatível com os parâmetros legais e jurisprudenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios quando a execução fiscal é extinta após a citação válida do executado, nos termos do princípio da causalidade.

2. O art. 26 da Lei de Execução Fiscal não se aplica quando a execução é extinta após a citação válida.

3. O percentual de honorários advocatícios fixado com base no art. 85, § 3º, I, do CPC, deve observar a razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto.

(TJPA, Apelação Cível 0004205-08.2005.8.14.0301, Relator (a): Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 28/04/2025)

À vista disso, verifico a impossibilidade de fixação de honorários advocatícios de forma equitativa, em observância ao precedente qualificado consubstanciado no Recurso Especial nº 1850512/SP, no qual foi fixada, a Tese relativa ao Tema 1076.

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º E 8º, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ.

(...)

24. Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

25. Recurso especial conhecido e provido, devolvendo-se o processo ao Tribunal de origem, a fim de que arbitre os honorários observando os limites contidos no art. 85, §§ 3º, 4º, 5º e 6º, do CPC, nos termos da fundamentação.

26. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ.

(STJ - REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022). (Grifei)

A partir da leitura do precedente qualificado acima conjugando com o Tema 143 do STJ, observa-se que:

1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados;

2) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo;

3) Nas hipóteses de extinção da execução por cancelamento do débito, aquele que deu causa à demanda deve suportar o ônus pelo pagamento de honorários advocatícios;

4) O julgador só pode decidir por equidade nos casos previstos em lei, conforme determina o art. 140, parágrafo único, do CPC;

5) Os argumentos de simplicidade da demanda, pouco trabalho exigido do causídico vencedor, vedação ao enriquecimento ilícito e arbitramento de forma condizente com o trabalho do advogado devem ser utilizados não para respaldar apreciação por equidade, mas sim para balancear a fixação do percentual dentro dos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, ou seja, tais questões já foram consideradas pelo legislador na elaboração dos percentuais mínimos e máximos que estabelecem as margens de atuação do julgador;

6) A extinção da execução, decorrente do cancelamento da inscrição em dívida ativa, não exime a Fazenda Pública do pagamento de honorários, os quais são afastados apenas quando o débito é cancelado antes da atuação de causídico em favor da parte executada
.

Logo, os precedentes invocados pelo Estado em suas razões recursais são contrários ao precedente vinculante relativo ao Tema 1.076 do STJ, pois trazem a fixação de honorários por apreciação equitativa fora das excepcionais hipóteses previstas no art. 85, § 8º, do CPC.

Dessa forma, por força dos precedentes obrigatórios (Tema 1.076/STJ e 143/STJ) , não é possível a fixação de honorários advocatícios de forma equitativa no caso em julgamento.

Assim, não vislumbro qualquer incorreção na decisão de origem, pois proferida com base no regramento aplicado à espécie.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO

À APELAÇÃO
, mantendo-se na íntegra a sentença de primeiro grau, por seus próprios elementos, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/02/2026